Tribunal: STJ
Processo: 2277201-84.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2587033 - SP(2024/0070747-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SANTO ZULIANI
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES ZAMPERLINI ZULIANI
ADVOGADO
: EDUARDO GOMES DE QUEIROZ - SP248096
AGRAVADO
: JOÃO LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JOÃO LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS - SP096390
LUCAS AUGUSTO PEREIRA - SP451410
INTERES.
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDICITRUS
INTERES.
: ZAHLE PARTICIPACOES LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
REEXAME
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
).
(Súmula 7/STJ
2. O mero não conhecimento ou improcedência do agravo interno não enseja a
automática condenação na multa do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil,
devendo ser analisada caso a caso
3. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida
a majoração de honorários advocatícios prevista no artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
28/04/2026
04/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56447863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:15:50
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 0beb6072-3e39-4189-833f-948babbfbadd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2587033 - SP(2024/0070747-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SANTO ZULIANI
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES ZAMPERLINI ZULIANI
ADVOGADO
: EDUARDO GOMES DE QUEIROZ - SP248096
AGRAVADO
: JOÃO LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JOÃO LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS - SP096390
LUCAS AUGUSTO PEREIRA - SP451410
INTERES.
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDICITRUS
INTERES.
: ZAHLE PARTICIPACOES LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
REEXAME
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
).
(Súmula 7/STJ
2. O mero não conhecimento ou improcedência do agravo interno não enseja a
automática condenação na multa do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil,
devendo ser analisada caso a caso
3. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida
a majoração de honorários advocatícios prevista no artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SANTO ZULIANI e MARIA DE
LOURDES ZAMPERLINI ZULIANI contra decisão que conheceu do agravo e negou
provimento ao recurso especial sob o fundamento da incidência da Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça, pois a revisão das premissas adotadas pelo acórdão
recorrido quanto à distribuição dos ônus da sucumbência demandaria reexame de
fatos e provas; bem como da inexistência de violação dos artigos 86, caput e parágrafo
único, e 966, inciso V, do Código de Processo Civil (e-STJ, fls. 675-677).
Nas razões do presente agravo interno (e-STJ, fls. 681-685), a parte
agravante sustenta que a questão é eminentemente de direito e que não se pretende o
reexame do conjunto fático-probatório, mas apenas a correta qualificação jurídica das
premissas fáticas já delineadas no acórdão recorrido, de modo a reconhecer a
incidência do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, caracterizando
Documento eletrônico VDA56171117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:25
Código de Controle do Documento: 9a42faee-e02f-4b8a-a66d-88de70be4971

sucumbência mínima e não sucumbência recíproca. A derrota total da autora na ação
principal e a vitória dos agravantes em dois de três pedidos na reconvenção
evidenciam perda ínfima destes, impondo ao vencido o ônus integral da sucumbência.
Assim, inaplicável a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça à hipótese de
revaloração jurídica.
Impugnação ao agravo interno (e-STJ, fls. 690-695), na qual a parte
agravada alega que o agravo interno não impugna especificamente os fundamentos da
decisão agravada. Reproduz tese já refutada de sucumbência mínima. Não enfrenta o
óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Não demonstra violação
manifesta de norma jurídica nos termos do artigo 966, inciso V, do Código de Processo
Civil. Revela caráter protelatório, requerendo o não conhecimento ou, caso conhecido,
o desprovimento do agravo, com aplicação de multa e majoração de honorários.
É o relatório.
VOTO
Originariamente, SANTO ZULIANI e MARIA DE LOURDES ZAMPERLINI
ZULIANI propuseram ação rescisória, com pedido de tutela provisória, visando à
rescisão parcial do acórdão proferido na Apelação Cível no 1010418-
05.2019.8.26.0037 apenas no capítulo de honorários sucumbenciais fixados em favor
do patrono da empresa ZAHLE PARTICIPAÇÕES LTDA., sob alegação de violação
aos artigos 86, caput e parágrafo único, e 966, V, do Código de Processo Civil, e
afirmando a legitimidade passiva do advogado da parte beneficiária da verba, nos
termos do artigo 23 da
(e-STJ, fls. 1-17).
Lei n. 8.906/1994
O Tribunal de origem julgou improcedente a ação rescisória, assentando
que houve sucumbência recíproca, não caracterizada a sucumbência mínima,
inaplicável o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil e inexistente
manifesta violação de norma jurídica. No mais, assinalou a impossibilidade de rescisão
da coisa julgada para dar outra interpretação à lei, condenando os autores ao
pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da
causa e determinando a reversão do depósito do artigo 968, inciso II, do Código de
Processo Civil em favor do réu.
Firmou o acórdão recorrido que, ao “compulsar os autos principais, verifica-
se que na ação ajuizada pela ora interessada, Zahle Participações Ltda, julgada
totalmente improcedente, foram deduzidos em face dos autores os pedidos de outorga
compulsória de escritura de venda e compra ou adjudicação compulsória, e que na
reconvenção proposta pelos ora requerentes estes pleitearam a rescisão do contrato
com a retenção do sinal e consequente reintegração de posse, mais indenização pelo
uso do imóvel pela autora durante o período de inadimplência, tendo sido atendidos
nos pedidos rescisório e indenizatório, indeferido o de retenção de sinal. Destarte,
houve sucumbência recíproca das partes, e não sucumbência mínima, quando a perda
é tão ínfima que é comparada à vitória, sendo descabida a aplicação do parágrafo
Documento eletrônico VDA56171117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:25
Código de Controle do Documento: 9a42faee-e02f-4b8a-a66d-88de70be4971

único do
do CPC, implicando na imposição de sucumbência total à autora
art. 86
reconvinda. De todo modo, tendo o acórdão rescindendo expressamente reconhecido
que houve sucumbência recíproca, não houve "manifesta violação à norma jurídica", já
que aplicada a consequência legal prevista para a hipótese constatada (repartição das
despesas e honorários advocatícios das partes)” (e-STJ, fls. 571-572).
Como assentado na decisão ora agravada, a revisão das premissas
adotadas pelo acórdão recorrido quanto à distribuição dos ônus da sucumbência no
processo originário demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas,
providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça. Portanto, diante deste quadro, não que se falar em violação dos
artigos 86, caput e parágrafo único, e 966, inciso V, do Código de Processo Civil.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
A mera insubsistência dos argumentos desenvolvidos no agravo interno não
implica, de forma automática, a aplicação da multa prevista no artigo 1021, § 4o, do
Código de Processo Civil, sendo imprescindível a comprovação do manifesto propósito
protelatório, o que não ocorreu na espécie. Assim, já se decidiu que "a aplicação da
multa prevista no § 4o do
do
não é automática, não se tratando de
art. 1.021
CPC/2015
mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A
condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada
caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que
a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou
protelatória" (EDcl no AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 1.465.070/MS
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
13/2/2023,
27/2/2023)
Não há como acolher a pretensão da parte agravada quanto à majoração
dos honorários recursais em razão do trabalho adicional no presente agravo interno.
Nesse passo, a “interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual
é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no
§ 11, do CPC"
art. 85,
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 2.004.285/SP
Quarta Turma, julgado em
DJe de
. No mesmo sentido, os
26/8/2024,
28/8/2024)
“honorários recursais não são cabíveis pela negativa de provimento ao agravo interno,
porquanto não há inauguração de instância” (EDcl no AgInt no
,
AREsp n. 2.430.813/DF
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
27/5/2024,
29/5/2024)
Não se identifica abuso no direito de recorrer ou alteração da verdade dos
fatos pela parte recorrente. Consequentemente, defesa a incidência em seu desfavor
das sanções cominadas no artigo 81, caput, do Código de Processo Civil.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56171117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:41:25
Código de Controle do Documento: 9a42faee-e02f-4b8a-a66d-88de70be4971

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.587.033 / SP
Número Registro: 2024/0070747-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10104180520198260037 22772018420228260000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SANTO ZULIANI
AGRAVANTE : MARIA DE LOURDES ZAMPERLINI ZULIANI
ADVOGADO
: EDUARDO GOMES DE QUEIROZ - SP248096
AGRAVADO
: JOÃO LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADOS : JOÃO LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS - SP096390
LUCAS AUGUSTO PEREIRA - SP451410
INTERES.
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDICITRUS
INTERES.
: ZAHLE PARTICIPACOES LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SANTO ZULIANI
AGRAVANTE : MARIA DE LOURDES ZAMPERLINI ZULIANI
ADVOGADO
: EDUARDO GOMES DE QUEIROZ - SP248096
AGRAVADO
: JOÃO LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADOS : JOÃO LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS - SP096390
Documento eletrônico VDA56427970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:10:23
Código de Controle do Documento: ca19b83f-879e-4d75-93db-41c35eb49382

LUCAS AUGUSTO PEREIRA - SP451410
INTERES.
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDICITRUS
INTERES.
: ZAHLE PARTICIPACOES LTDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:10:23
Código de Controle do Documento: ca19b83f-879e-4d75-93db-41c35eb49382